Tribunal: TJDFT
Processo: 0738257-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738257-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA AGRAVADO: LAERCIO CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726808-02.2018.8.07.0001, instaurado em desfavor de LAERCIO CARLOS RODRIGUES, indeferiu a reiteração das pesquisas de bens em nome do executado/agravado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, para que, caso queira, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora